Tribunal: STF
Processo: ARE 1603740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRELIMINAR – FALTA DE OPORTUNIDADE DE CONTRADITAR TESTEMUNHA – FALECIMENTO DURANTE A AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MOTIVO TORPE/PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES DE HOMICÍDIO – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA EM BENEFÍCIO DA RÉ – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”.
- O falecimento de testemunha durante audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa ou nulidade processual, pois o óbito decorre de fato imprevisível e alheio à atuação das partes.
- A ausência de perguntas da Defesa ao depoimento da testemunha falecida pode ser suprida por outros meios de prova, cabendo à Defesa demonstrar prejuízo, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.
- Mantem-se o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras.
- Comprovada a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e o motivo torpe/ para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, e, em tendo os jurados reconhecido tais qualificadoras, devem ser mantidas.
- A multiplicidade de agentes extrapola o tipo penal e pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
- Admite-se a exasperação da pena-base, quanto às consequências do crime, nos casos em que a vítima deixa filhos ainda pequenos.
- Na hipótese de crimes de homicídio em continuidade delitiva, a fração de aumento não se limita ao número de infrações, devendo considerar também a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
- A pena foi fixada em benefício da ré, em desconformidade com a jurisprudência pacífica, porém, deve ser mantida, sob pena de “reformatio in pejus”.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente